Tribunal: TJBA
Processo: 8081091-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081091-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: REGINALDO DA CRUZ

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ FÉ.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DO BENEFÍCIO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por BP Promotora de Vendas Ltda. contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Reginaldo da Cruz, reconheceu a fraude em contrato de empréstimo consignado, declarou sua nulidade, determinou o cancelamento dos descontos previdenciários, condenou a ré à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta que não houve falha de serviço, e que não agiu com negligência. Pugna pela exclusão dos danos morais, e pela reforma da sentença para que não seja determinada restituição ao Apelante, ou que se compense os valores decorrentes do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. Por fim, requer a aplicação da Lei
14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados é devida; (ii) estabelecer se a condenação em danos morais deve ser mantida ou afastada; (iii) determinar o regime jurídico aplicável aos encargos de juros moratórios e correção monetária diante da vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude em empréstimo consignado constitui falha na prestação de serviços bancários, que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A restituição dos valores descontados é medida obrigatória e não pode ser cancelada nem compensada com créditos em favor do consumidor, pois o contrato é inexistente e a fraude não pode ser imputada à vítima.

A instituição financeira responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade bancária.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário afetam verba de natureza alimentar e ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.

A Lei 14.905/2024 alterou o regime de juros moratórios e correção monetária no Código Civil, estabelecendo a aplicação do IPCA para correção e da taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno.

A restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário independe da comprovação de dolo ou má fé.

A contratação fraudulenta, com uso de assinatura falsificada, expõe o consumidor a angústia, insegurança e constrangimentos, configurando devida a indenização por danos morais.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, para juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei 14.905/2024); CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPR, Recurso Inominado nº 0001478-65.2023.8.16.0018, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, 2ª Turma Recursal, j. 15.04.2025.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
,
e
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .